Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704469-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: JAIR MILHOMENS LOPES FILHO, MURILLO BARROSO GONCALVES, NORBERTA REINALDO PINHEIRO, SUELLY BARROSO GONCALVES, TALLES FURHMANN, TASMANIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Dessa forma, intime-se a parte apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício pleiteado, juntando aos autos a seguinte documentação: a) Declaração de Hipossuficiência; b) cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários, bem como de aplicações financeiras; c) declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; c) comprovantes de despesas suportadas; d) comprovante de preenchimento dos critérios estabelecidos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Prazo: 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO Relator